Tribunal: TJMMG
Processo: 0001088-25.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ABANDONO DE POSTO - CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - MARCO INTERRUPTIVO - ARTIGO 125, § 5º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AMBOS OS CONDENADOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Razão assiste aos argumentos lançados pela douta Procuradora de Justiça. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida a qualquer tempo. Diante desse obstáculo intransponível, inviável se mostra a análise do mérito deste recurso de apelação.
- A denúncia foi recebida em 03/06/2019, e a sentença condenatória foi proferida e publicada em 17/06/2021, transcorrendo mais de dois anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração da ação penal e a publicação da sentença conforme previsto no artigo 125, § 5º, incisos I e II, do Código Penal Militar, operando-se, dessa forma, a prescrição pela pena aplicada em concreto.
- Acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada, para decretar a extinção da punibilidade do apelante 3º Sgt PM QPR Adelmo Raposo Quintino e do ex-Cb PM Jefferson Ramon de Pinho, pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar.
- Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001088-25.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/12/2021 Publicação: 14/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MARCO INTERRUPTIVO – ARTIGO 125, § 5º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AMBOS OS CONDENADOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Razão assiste aos argumentos lançados pela douta Procuradora de Justiça. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida a qualquer tempo. Diante desse obstáculo intransponível, inviável se mostra a análise do mérito deste recurso de apelação. - A denúncia foi recebida em 03/06/2019, e a sentença condenatória foi proferida e publicada em 17/06/2021, transcorrendo mais de dois anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração da ação penal e a publicação da sentença conforme previsto no artigo 125, § 5º, incisos I e II, do Código Penal Militar, operando-se, dessa forma, a prescrição pela pena aplicada em concreto. - Acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada, para decretar a extinção da punibilidade do apelante 3º Sgt PM QPR Adelmo Raposo Quintino e do ex-Cb PM Jefferson Ramon de Pinho, pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar. - Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Adelmo Raposo Quintino e apelado o Ministério Público Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pela douta Procuradora de Justiça, para decretar a extinção da punibilidade do apelante 3º Sgt PM QPR Adelmo Raposo Quintino e do ex-Cb PM Jefferson Ramon de Pinho, pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 8 de maio de 2018, por volta das 13 horas, na rua Conceição da Aparecida, 411, bairro Santa Terezinha, nesta capital, o 3º Sgt PM Adelmo Raposo Quintino e o Cb PM Jefferson Ramon de Pinho abandonaram, sem ordem superior, o posto ou o lugar de serviço que lhes foi designado e se deslocaram, sem autorização de seus superiores, até a residência do 3º Sgt PM Raposo, onde estacionaram a viatura policial n. 23717 na garagem daquela residência e lá permaneceram por aproximadamente duas horas. Naquele dia, uma série de ocorrências policiais se sucederam na subárea da 8ª Cia PM, inclusive roubos e um atropelamento grave com grande repercussão na mídia. Enquanto isso, a viatura policial n. 23717 permanecia parada na garagem do 3º Sgt PM Raposo, sem qualquer comunicação, quando ambos os policiais militares deveriam estar no patrulhamento motorizado. Por esses fatos, os militares foram denunciados pelo crime previsto no artigo 195 do Código Penal Militar (abandono de posto). A denúncia foi recebida em 03/06/2019. A sessão de julgamento ocorreu de forma remota em 20/04/2021. O Conselho permanente de Justiça, por unanimidade de votos, decidiu condenar ambos os réus à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 195 do CPM, sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. A sentença foi publicada em 17/06/2021 (evento 76). Inconformada, a defesa do réu 3º Sgt PM Adelmo Raposo Quintino interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença com a absolvição do acusado do crime de abandono de posto. Em contrarrazões de apelação, o Ministério Público, pugnou para que fosse negado provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal no Evento 113. No Evento 7, a eminente Procuradora de Justiça, em seu parecer, preliminarmente, alegou a inutilidade de qualquer medida em relação à repressão da prática delituosa pela qual o réu 3º Sgt PM Adelmo Raposo Quintino foi condenado, em virtude do transcurso do prazo prescricional, acarretado pela demora na elaboração da sentença pelo magistrado a quo. A denúncia foi recebida em 03/06/2019 e a sentença condenatória foi proferida em 17/06/2021, transcorrendo lapso temporal superior a dois anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração da ação penal e a sentença condenatória recorrível, nos termos do artigo 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, operando-se a prescrição pela pena em concreto, pelo que opinou pelo conhecimento do recurso de apelação, com o acolhimento desta preliminar ora arguida, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade de ambos os réus, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal militar. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A eminente Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino, atuante neste egrégio Tribunal de Justiça Militar, de forma precisa e muito pontual, identificou de pronto a inutilidade de qualquer medida em relação à repressão da prática delituosa pela qual o 3º Sgt PM Adelmo Raposo Quintino e o ex-Cb PM Jefferson Ramon de Pinho foram condenados à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, com a concessão do sursis pelo período de dois anos, como incursos nas iras do artigo 195 do Código Penal Militar (abandono de posto). Suscita a incidência da preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal. A denúncia foi recebida em 03/06/2019, e a sentença condenatória foi proferida e publicada em 17/06/2021, transcorrendo mais de dois anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração da ação penal com o recebimento da denúncia e a publicação da sentença conforme previsto no artigo 125, § 5º, incisos I e II, do Código Penal Militar, operando-se, dessa forma, a prescrição pela pena aplicada em concreto. Nesse sentido, colaciono ementas do STJ de casos análogos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MARCO INTERRUPTIVO – ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO – AGRAVO DESPROVIDO. 1 – A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial. 2 – Agravo desprovido. (AgRg no Ag em REsp n. 1.380.415-SP – Rel. Ministro Ribeiro Dantas – Quinta Turma – Julgamento: 12/02/2019). PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO. 1 – Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2 – Afirma o embargante que o acórdão foi omisso na análise da prescrição suscitada. Na espécie, a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva é regulada pela pena em concreto (art. 112, inciso I, do CP), individualmente verificada quanto a cada crime (art. 119 do CP), razão pela qual o prazo prescricional aplicável ao caso é de 3 anos, haja vista que a pena é menor que um ano (art. 109, inciso VI, do CP), excluído o aumento em razão da continuidade delitiva. 3 – No caso dos autos, conforme dispõe o art. 117, inciso IV, do Código Penal, verifica-se que o último marco interruptivo da prescrição ocorreu com data da publicação da sentença, 7 de abril de 2015, considerando, dessa forma, prescrita a pretensão punitiva estatal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 4 – Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no RE nos EREsp n. 1619087/SC – Rel. Ministro Humberto Martins – Corte Especial – Julgamento: 01/02/2019). Como a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida a qualquer tempo, razão assiste aos argumentos lançados pela douta Procuradora de Justiça. Diante desse obstáculo intransponível, inviável se mostra a análise do mérito deste recurso de apelação, pelo que acolho a preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada, para decretar a extinção da punibilidade do apelante 3º Sgt PM QPR Adelmo Raposo Quintino e do ex-Cb PM Jefferson Ramon de Pinho, pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de dezembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator